Tribunal: TJBA
Processo: 8009839-31.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8009839-31.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGADO/APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMBARGANTE/APELADA: RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA e outros (2) Advogado(s):JULIO CESAR GOULART LANES ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. EC Nº 87/2015. TEMA 1093 DO STF. AÇÃO JUDICIAL AJUIZADA ANTES DA MODULAÇÃO. EFEITOS MODIFICATIVOS. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos por RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA, com fundamento nos arts. 1.022 e seguintes do CPC, em face de acórdão proferido por Câmara Cível que, ao manter sentença anterior, incorreu em erro material e omissão relevante, ao indicar como mantida a decisão de ID 64924857, desconsiderando que esta fora reformada pelos embargos de declaração de ID 64924879, que reconheceram expressamente a inexigibilidade do ICMS-DIFAL desde a sua instituição até 05/04/2022. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em erro material e omissão ao não reconhecer que a sentença efetivamente mantida foi a de ID 64924879, que concedeu a segurança pleiteada com base na inaplicabilidade da modulação de efeitos firmada pelo STF no Tema 1093 às ações ajuizadas antes de 24/02/2021. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado incorre em erro material ao indicar como mantida a sentença de ID 64924857, ignorando que esta fora modificada por embargos de declaração julgados em ID 64924879, os quais conferiram novo conteúdo decisório à sentença. A decisão de ID 64924879 reconhece, com clareza, o direito da impetrante de afastar a exigência do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais com consumidores finais não contribuintes, desde a instituição da sistemática pela EC nº 87/2015 até 05/04/2022. A impetração do mandado de segurança em 14/05/2019 afasta a aplicação da modulação dos efeitos estabelecida pelo STF no Tema 1093, que ressalvou expressamente as ações judiciais em curso até 24/02/2021, permitindo a produção imediata dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade. A jurisprudência recente dos tribunais estaduais, inclusive do TJBA e TJSP, confirma que ações ajuizadas após o marco temporal da modulação não são alcançadas pelos efeitos retroativos da decisão do STF, ao passo que aquelas propostas antes de 24/02/2021 se beneficiam do reconhecimento da inexigibilidade do DIFAL no período anterior à vigência da LC nº 190/2022. A omissão identificada compromete a coerência e a precisão do acórdão embargado, sendo necessária a retificação do julgado para adequar o dispositivo à sentença efetivamente mantida. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos. Tese de julgamento: A sentença reformada por embargos de declaração substitui integralmente a decisão anterior, devendo ser considerada como aquela mantida em eventual acórdão subsequente. A exigência do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais com consumidores finais não contribuintes, sem a prévia edição de lei complementar, é inconstitucional, sendo inaplicável a modulação dos efeitos da decisão do STF às ações ajuizadas antes de 24/02/2021. A omissão relativa à correta identificação da sentença mantida configura vício sanável por meio de embargos de declaração, inclusive com efeitos modificativos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos autos da APELAÇÃO CÍVEL Nº 8009839-31.2019.8.05.0001, em que figura como Embargante RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA e como Embargado ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS MODIFICATIVOS, nos termos do voto da Relatora.